Tribunal: TJSP
Processo: 2274779-44.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que autorizou a penhora de cotas sociais existentes em nome do executado, bem como determinou que se proceda a leilão de veículo – Inconformismo que somente pode ser conhecido em parte – A questão referente ao veículo já restou devidamente afastada por decisão contra a qual não fora interposto recurso – Preclusão – Cotas sociais que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que autorizou a penhora de cotas sociais existentes em nome do executado, bem como determinou que se proceda a leilão de veículo – Inconformismo que somente pode ser conhecido em parte – A questão referente ao veículo já restou devidamente afastada por decisão contra a qual não fora interposto recurso – Preclusão – Cotas sociais que não representam rendimentos decorrentes do trabalho do agravante – Disposição expressa do artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Recurso não conhecido em parte e, quanto à parte conhecida, improvido